Tribunal: TJSP
Processo: 2106306-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ação de execução de título extrajudicial. Vício de citação caracterizado. Para que seja aperfeiçoada a citação, não basta que a carta de citação seja enviada para qualquer imóvel pertencente aos executados. Ao revés, há a necessidade de que os devedores tenham domicílio naquele endereço, ainda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ação de execução de título extrajudicial. Vício de citação caracterizado. Para que seja aperfeiçoada a citação, não basta que a carta de citação seja enviada para qualquer imóvel pertencente aos executados. Ao revés, há a necessidade de que os devedores tenham domicílio naquele endereço, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro. Ato citatório que deve se dar no domicílio do réu ou executado. Inteligência dos arts. 248, §§ 3o e 4o, e 250, I, do CPC. Pedido liminar de arresto. Ausência de requisitos para sua concessão, em especial a existência de indícios de dilapidação patrimonial. Exoneração da fiança e excesso de execução que não são matérias de ordem pública, e, portanto, não serão analisadas em exceção de pré-executividade. Nulidade reconhecida. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106306-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SHARON NOGUEIRA e FLAVIO SILVÉRIO SIQUEIRA, é agravado
BOURROUL CONSULTORES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106306-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12.080
2
VOTO N° 12.080
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inconformismo contra a r.
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ação
de execução de título extrajudicial. Vício de citação
caracterizado. Para que seja aperfeiçoada a citação, não
basta que a carta de citação seja enviada para qualquer
imóvel pertencente aos executados. Ao revés, há a
necessidade de que os devedores tenham domicílio naquele
endereço, ainda que o aviso de recebimento seja assinado
por terceiro. Ato citatório que deve se dar no domicílio do
réu ou executado. Inteligência dos arts. 248, §§ 3o e 4o, e
250, I, do CPC. Pedido liminar de arresto. Ausência de
requisitos para sua concessão, em especial a existência de
indícios de dilapidação patrimonial. Exoneração da fiança e
excesso de execução que não são matérias de ordem
pública, e, portanto, não serão analisadas em exceção de pré-
executividade. Nulidade reconhecida. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes
termos:
“Trata-se de exceção de pré executividade interposta por
FLÁVIO SILVÉRIO SIQUEIRA e SHARON NOGUEIRA
SIQUEIRA em face de BOURROUL CONSULTORES LTDA.,
na qual alegam em síntese, nulidade de citação, realização
indevida de bloqueio judicial de valores antes da citação dos
executados, nulidade ou inexistência de intimação acerca das
constrições realizadas, exoneração da fiança, bem ainda
excesso de penhora. Inicialmente, há que ser salientada a
incorreção no procedimento adotado pelos excipientes, eis
que as matérias aqui tratada não se subsumem aos casos em
que seja possível haver defesa por meio de exceção de pré-
executividade, quais sejam, matéria de ordem pública ou
condições de desenvolvimento válido do processo. Contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106306-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12.080
3
em respeito ao princípio da prestação da tutela jurisdicional,
passo a analisar a matéria debatida pelas partes. Prima
facie, com relação a nulidade de citação há que ser
observadas as inúmeras diligências negativas no sentido de
citar os executados, ora excipientes, sem qualquer êxito
culminando na realização de pesquisas junto aos órgãos de
praxe. Não há que se falar em nulidade de citação, na
medida em que o endereço onde houve a citação é o mesmo
informado pela Receita Federal (Fls.196, 203 e 306) como
pertencente aos executados. Ademais, tratando-se de
condomínio edilício é perfeitamente válida a citação,
conforme prevê o art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil.
No que pertine à realização de arresto de bens e bloqueio de
valores, da mesma forma, melhor sorte não socorre aos
executados, haja vista que inúmeras foram as tentativas
infrutíferas de citação, sendo possível a realização de arresto
on-line na hipótese em que o executado não tenha sido
encontrado pelo oficial de justiça para a citação. O arresto
executivo de que trata o art. 830 do CPC consubstancia a
constrição de bens em nome do executado quando este não
for encontrado para a citação. Trata-se de medida que
objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na
execução em curso e independe da prévia citação do
devedor. Com efeito, se houver citação, não haverá o arresto,
realizando-se desde logo a penhora. Portanto, o arresto
executivo visa a evitar que a tentativa frustada de localização
do devedor impeça o andamento regular da execução, sendo
a citação condição apenas para sua conversão em penhora, e
não para a constrição. Em relação à efetivação do arresto on
line, o Código de Processo Civil possibilitou a realização da
penhora on line, consistente na localização e apreensão, por
meio eletrônico, de valores pertencentes ao executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106306-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12.080
4
depositados ou aplicados em instituições bancárias, o STJ
entendeu ser possível o arresto prévio por meio do sistema
Bacen Jud no âmbito de execução fiscal. A aplicação desse
entendimento às execuções de títulos extrajudiciais reguladas
pelo CPC é inevitável, tendo em vista os ideais de celeridade
e efetividade da prestação jurisdicional. Nesse contexto, por
analogia, é possível aplicar ao arresto executivo o art. 854
do CPC, que permite a penhora on-line. (Resp 1.370.687-
MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em
4/4/2013. Quanto à exoneração da fiança, da mesma forma,
não poderá ser admitida, haja vista que os executados
procederam à referida notificação em 16 de maio de 2017,
ocasião em que o locatários já se encontrava inadimplente,
ou seja, desde novembro de 2016. Assim, pese a
possibilidade de exoneração, ela não produz efeitos
retroativos em relação aos débitos verificados antes do
pedido exoneratório e, ademais, há de respeitar o prazo de
60 dias previsto no CC, artigo 835, em relação às fianças
não locatícias, contado, na hipótese, da citação do
demandado, conforme decidico pelo REsp 1.673.383, de
relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Quanto ao
excesso de execução, importante ressaltar acerca da
inviabilidade da via eleita pelos executados para ofertar sua
defesa. Pelo exposto, de rigor a completa rejeição da
presente exceção de pré- executividade, sendo de rigor o
prosseguimento da execução”.
Inconformado, agrava o executado. Sustenta, em
suma, que a citação é inválida. Alega que o arresto realizado não
observou o devido processo legal. Pretende a exclusão do fiador como
garantidor do contrato de locação, que vige com prazo indeterminado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106306-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12.080
5
Impugna o valor locativo fixado. Aduz a existência de excesso de
execução. Requer, pois, a reforma da r. decisão.
Recurso recebido com efeito ativo (fls. 313/316).
Contraminuta a fls. 321/390.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.015, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato
e de direito do inconformismo, e o pedido de reforma da decisão,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pela agravada, em que esta pretende o recebimento de R$
326.917,61, mais as parcelas vincendas, em razão de contrato de locação
em que os agravantes constam como fiadores.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade por eles oposta, uma vez que a
citação realizada nos autos principais é nula, assim como o arresto
concretizado.
A r. decisão deve ser reformada.
Em que pese a carta de citação tenha sido enviada
para o endereço de imóvel de propriedade dos agravantes e assinada por
funcionário responsável pelo recebimento das correspondências em
condomínio edilício, não constam indícios nos autos de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106306-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12.080
6
recorrentes eram domiciliados naquele local.
Sobre a questão, a citação válida deve constar o
domicílio do réu, conforme artigos 248, § 3o e 250, I, do Código de
Processo Civil.
A propósito, acerca do conceito de domicílio, o
artigo 70 do Código Civil dispõe que “o domicílio da pessoa natural é o
lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo”.
Portanto, para que seja aperfeiçoada a citação, não
basta que a carta de citação seja enviada para qualquer imóvel
pertencente aos executados. Ao revés, há a necessidade de que os
devedores tenham domicílio naquele endereço, ainda que o aviso de
recebimento seja assinado por terceiro, em conformidade com o disposto
no artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil.
E, no caso em análise, não há nada que demonstre
que os executados residam ou tenham domicílio no local em que se deu
a citação, não bastando a comprovação da propriedade do imóvel.
No tocante ao pedido de arresto, não é caso de
concessão, nesta etapa de cognição sumária, da tutela postulada.
Com efeito não estão presentes os requisitos legais
para a concessão do arresto, porque não há indícios de que os agravantes
estejam dilapidando seus patrimônios.
Assim sendo, é recomendável a instauração do
contraditório para efetiva apuração das circunstâncias que envolveram a
relação contratual havida entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106306-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12.080
7
De outro lado, as questões relacionadas à exoneração
da fiança e excesso de execução não são matérias de ordem pública, e,
portanto, não podem ser analisadas em exceção de pré-executividade.
Desse modo, a falta, ou nulidade, da citação é vício
insanável, que impõe a reforma da r. decisão agravada, para que haja a
devolução do prazo para oposição de embargos à execução.
Diante do exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora